Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0713797-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DINIZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, preferida nos seguintes termos (ID 6387125): Recebo a emenda a emenda à inicial de Id. 63787110. Mantenho a tutela de urgência deferida para custeio do tratamento da autora, conforme decisão de Id. 62487566. Tenho que a requerida deve autorizar a continuidade do tratamento da autora na clínica descredenciada e utilizada pela autora até o presente momento, uma vez que não houve comunicação prévia com antecedência de 30 (trinta) dias, conforme previsto na norma legal. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA URGÊNCIA - REQUISITOS - DESCREDENCIAMENTO CLÍNICA - PRÉVIA COMUNICAÇÃO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO LEGAL - LEI 9.656/98 - TRATAMENTO ONCOLÓGICO -URGÊNCIA - CONTINUIDADE - LIMINAR - PRAZO - ASTREINTES - FINALIDADE - RAZOABILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC 2. O Art. 17 da Lei 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece como obrigação da operadora de plano de saúde a comunicação ao consumidor, com 30 dias de antecedência, de descredenciamento de instituição hospitalar. 3. Confirma-se Decisão concessiva da tutela de urgência em face do fumus boni iuris, configurado na ausência de comprovação nos autos de que o beneficiário do plano de saúde foi devidamente comunicado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acerca do descredenciamento de instituição hospitalar em que realizava seu tratamento oncológico, bem como do periculum in mora caracterizado pela gravidade da doença que o acomete e a urgência na continuidade de seu tratamento médico, sobretudo se a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à sua saúde não atinge a operadora do plano de saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquele. 4. É razoável a fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento de determinação judicial de restabelecimento do tratamento oncológico do beneficiário de plano de saúde em clínica descredenciada, sobretudo porque o curto prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial busca garantir a efetividade da medida. 5. O escopo da multa (astreintes) diária é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1209988, 07151054320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida suporte o ônus financeiro do tratamento medicamentoso da requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), contados a partir da citação/intimação, por meio do uso dos medicamentos Topotecana e avastin, por período indeterminado, conforme prescrição médica (Id. 62437592); bem como que autorize a continuidade do tratamento da requerente na clínica de origem (descredenciada), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Cite-se e intime-se, URGENTEMENTE, a requerida para cumprimento imediato da presente decisão e apresentação de contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Publique-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que não é parte legítima para figurar no polo passivo, muito menos para cumprir a tutela de urgência postulada, porque a parte autora, ora agravada, possui relação jurídica contratual com a UNIMED MANAUS. Assevera que o prazo e o valor das astreintes não são razoáveis. Assinala os pressupostos autorizadores da tutela recursal de urgência. Ao final, pede, liminarmente, atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em verificar a legitimidade da agravante, assim como a proporcionalidade das astreintes. A recorrente não se insurge da questão de fundo, a saber: deferimento da tutela provisória de urgência para “determinar que a requerida suporte o ônus financeiro do tratamento medicamentoso da requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), contados a partir da citação/intimação, por meio do uso dos medicamentos Topotecana e Avastin, por período indeterminado, conforme prescrição médica (Id. 62437592); bem como que autorize a continuidade do tratamento da requerente na clínica de origem (descredenciada), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).” Da legitimidade passiva Em relação à tese de ilegitimidade passiva, embora o juízo da instância prima ainda não tenha se manifestado sobre o tema, analisa-se nessa seara recursal por ser questão de ordem pública. Este Colegiado sedimentou o entendimento que “conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida. Das astreintes Com efeito, o objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer à parte adversa que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa diária tem caráter meramente acessório, servindo apenas para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante. A propósito, confira-se aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO SINGULAR DE RELATOR. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 557, do Código de Processo Civil, a decisão singular de relator fundada em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, pois facultada à parte a interposição de agravo regimental, por meio do qual, neste caso, se submeterá a questão ao colegiado competente. Precedente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461 do Código de Processo Civil) quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 511.410/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 25/04/2016) Na hipótese, o bem mediato tutelado é o direito à vida, mandamento protegido pela Constituição da República, assim, denota-se que o prazo para o cumprimento da obrigação e o valor da multa diária de R$5.000,00 limitada à R$150.000,00 são razoável e proporcionais, pois a vida vale deve ser protegida, sendo certo que o fornecimento do tratamento quimioterápico vindicado na origem, no prazo fixado, é plausível de ser cumprido, o que não acarretará enriquecimento ilícito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora